Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício de contradição apontado nos embargos de declaração opostos pelo autor se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas partes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual concluiu não restar evidenciado, pelo conjunto probatório reunido, que as variantes possibilidade x necessidade x razoabilidade relativas ao dever alimentar imposto ao pai em relação aos filhos tenham sofrido substancial modificação a ponto de permitir a exoneração da obrigação alimentar, em relação ao filho, estudante universitário em primeiro curso, que, conquanto tenha atingido a maioridade, não completou 24 anos e, ao que indicam os elementos de convicção, não alcançou independência financeira.

3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados em julgado que lhe foi desfavorável não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.